Tribunal: TJDFT
Processo: 0028155-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0028155-65.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, PAULO ROBERTO FONSECA APELADO: PAULO ROBERTO FONSECA, AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E S P A C H O Vistos etc. Chamo o feito à ordem e determino a intimação da TERRCAP para se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do disposto nos art. 996, § único do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 1.228 do Código Civil – CC, vez que se trata de Ação Reivindicatória onde foi alegado Usucapião da área objeto do litígio. Esclareço que o referido bem encontra-se registrado em nome desta. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator